Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Preliminares de ilegalidade do reconhecimento pessoal e revista pessoal rejeitadas. Materialidade e autoria. Comprovadas. acervo probatório robusto. Desclassificação para receptação simples. Impossibilidade. Dosimetria adequada.
I. Caso em exame
1. Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus, ora apelantes, como incursos nas penas do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal próprio, na forma prevista no art. 70, caput, do mesmo diploma legal. Entendeu o Magistrado sentenciante que o conjunto probatório é harmônico e suficientemente seguro para eclosão do édito condenatório.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar as preliminares de ilegalidade do reconhecimento fotográfico e da revista pessoal; (ii) No mérito, aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime em que incursos os acusados; (iii) analisar a tese de desclassificação do crime de roubo majorado para receptação simples; (iv) verificar se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. Razões de decidir
3. Examinando os autos de reconhecimento de pessoa anexados ao caderno processual, constata-se que o procedimento legal do art. 226 do CPP foi devidamente observado, não havendo qualquer nulidade. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 4.1 A atitude suspeita dos acusados (encontrarem-se dentro do veículo objeto de roubo) evidencia a existência de justa causa apta a justificar a revista pessoal.
5. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal próprio, na forma prevista no art. 70, caput, restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A palavra da vítima, colhida em ambas as fases da persecução penal, pode ser utilizada para formação da convicção do julgador acerca da autoria delitiva, desde que, tal como no presente caso, a versão apresentada tenha sido corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram ativamente, e de maneira imediata, na prisão em flagrante dos autores da infração.
7.Em que pese o armamento utilizado não tenha sido encontrado, a jurisprudência pacífica do STJ e deste TJDFT entende, há muito, que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa, como na hipótese dos autos. Precedentes. 7.1 A Súmula n. 22 deste TJDFT dispõe que: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e desprovidos.